Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740179-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAM DIAS DUTRA PACIENTE: WELLINGTON FREIRES URIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado regularmente constituído em favor de WELLINGTON FREIRES URIAS, apontando como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que, nos autos do processo n. 0704922-94.2025.8.07.0002, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 76411728 – Pág. 52/54). Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal, por ausência de contemporaneidade dos fatos, excesso de prazo na investigação, fragilidade das provas e fundamentação baseada exclusivamente na vida pregressa do paciente. Sustenta que os fatos imputados remontam a 2023, sem reiteração criminosa, e que não houve denúncia formalizada até a presente data. Afirma que a prisão preventiva não pode servir como instrumento de punição antecipada, sobretudo quando a acusação se mostra inerte. Sustenta que a vida pregressa do paciente, por si só, não autoriza a prisão cautelar, além de violar o princípio da presunção de inocência. Menciona que as condenações ocorreram há cerca de dez anos. Destaca que a custódia não pode se sustentar na gravidade abstrata do delito. Argumenta que não há apreensão de bens ilícitos, flagrante ou vínculo hierárquico com organização criminosa, sendo as provas baseadas em mensagens extraídas de celular de terceiro, sem contraditório ou perícia. Aduz que o furto é delito praticado sem violência ou grave ameaça, de modo que as medidas cautelares diversas seriam adequadas ao caso. Acrescenta que as condições favoráveis ao paciente (primariedade, bons antecedentes e endereço fixo), conforme consta na decisão de primeiro grau, não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão. Contudo, quando somadas à fragilidade probatória, à ausência de contemporaneidade e ao excesso de prazo sem denúncia, tornam a prisão absolutamente desproporcional. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, e, subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso em apreço, não se vislumbra, em juízo preliminar, a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Depreende-se do artigo 312 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exige a presença cumulativa de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e contemporaneidade dos fatos, além de se enquadrar nas hipóteses legais (CPP, art. 313). No caso, tais requisitos estão presentes e foram devidamente demonstrados. Extrai-se dos autos de n. 0704610-21.2025.8.07.0002 que a autoridade policial representou, em 26/08/2025, pela prisão preventiva do paciente e de outros investigados, e por outras medidas cautelares (ID 247910136). O pedido foi acolhido em 03/09/2025 pelo d. Juízo a quo, em vista dos fundamentos a seguir transcritos (ID 248690044): (...) No caso, trata-se de investigação dos crimes de furto qualificado, organização criminosa e receptação, cuja soma dos preceitos secundários (art. 69, CP) resulta em sanção de privação de liberdade por mais de 04 anos, de modo que a prisão é abstratamente cabível (art. 313, inc. I, CPP). Os indícios de autoria e materialidade, por sua vez, foram minuciosamente expostos no relatório e representação de id. 247910137. A representação abrange FLÁVIO PEREIRA DA SILVA, JUNIO MARCIO LAUDARES DA SILVA, WELLINGTON FREIRES URIAS, LEANDRO CRISTIANO DO NASCIMENTO SILVA, PEDRO RICARDO MENDES MORAES, LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, DANILO PEREIRA DA SILVA, THAÍS TRINDADE LINS DA ROCHA, DIEGO FERREIRA, CÍCERO RICARDO PEREIRA DA SILVA, JOHN NILSON PEREIRA DA SILVA e JOÃO FLAVIO DA SILVA. Basicamente, todas essas pessoas integrariam uma organização criminosa que atua principalmente no furto de celulares em eventos com multidões, tais como shows e festivais. As investigações tiveram início em 10/07/2023 a partir de uma denúncia anônima (no 17.439/2023 – DICOE) que listou 14 pessoas que seriam as responsáveis pelo furto de diversos celulares na Festa do Morango que ocorreu nesta circunscrição naquele ano. Foram indicadas as pessoas conhecidas por Leonardo Barbosa, Saulo Lopes, Pedro Mendes, Mineiro Léo, Ralny Queiroz, Renato Souza, Leo Hereto Rodrigues, Di Diego, Adriana Almeida, Bartolomeu Fernandes, Renato T Schmutz, Jefferson Santos, Naty Sophia e Joacy Silva. Na ocasião, foi indicado que Renato Souza seria o líder do grupo e utilizaria o veículo HYUNDAI/I30, COR PRATA, PLACA JHP-6762/DF para acondicionamento e transporte dos celulares furtados. A partir de tal denúncia a Polícia Civil iniciou investigações para identificar as pessoas mencionadas, além de aferir a justa causa. Realizado o acompanhamento do veículo identificado (Hyundai de placas JHP-6762), foi realizada a abordagem do condutor, que tentou se evadir. Capturado, foi identificado como FLÁVIO PEREIRA DA SILVA, que estava na posse de diversos celulares, que haviam sido furtados na Festa do Morango, fato objeto dos autos n° 0705677-89.2023.8.07.0002. A Autoridade policial representou nos autos n° 0705677-89.2023.8.07.0002 pela quebra do sigilo telefônico e de dados do aparelho apreendido com o condutor do veículo, o que foi deferido pelo Juízo em 23/11/2023 (decisão de id. 179202333 dos autos n° 0705677- 89.2023.8.07.0002). (...) WELLINGTON FREIRES URIAS, conhecido por “Charlata”, trocou diversas mensagens com Flávio que também evidenciam que integra a mesma organização criminosa. Nesse sentido, destaco que mencionou locais de eventos para provável atuação do grupo, como “Granja”, “UNB” e “Estádio”. Conforme a Autoridade Policial, tais locais se referem aos eventos “Expoabra 2023” (realizado na Granja do Torto), “Sextagode” (realizado no estádio Mané Garrincha) e possivelmente alguma festa estudantil na Universidade de Brasília. Charlata também conversa com Flávio sobre empresas de segurança (Dragon e Griffo), evidenciado que ambos tentavam escolher os eventos alvo com base no nível de segurança do local, a fim de garantir o sucesso da empreitada. (...) Como se denota, a Autoridade Policial realizou extenso e minuciosa análise sobre a extensão e participação de cada um dos representados, havendo indícios concretos sobre a prática de furto qualificado por todos, no âmbito do Distrito Federal, com foco em eventos com grande acúmulo de pessoas e baixa segurança, integrando todos uma organização criminosa, com auxílio mútuo e divisão de tarefas. No tocante aos fundamentos, a prisão preventiva é necessária para se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sintetizadas na tese 12 da edição 32 da “Jurisprudências em Teses”, “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)” (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJE 16/03/2015; RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJE 16/03/2015; RHC 054423/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJE 17/03/2015; RHC 053944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJE 19/03/2015). Na espécie, os elementos apresentados pela Autoridade Policial revelam que a organização criminosa atua há tempos no Distrito Federal e em outros estados da Federação, de forma efetiva e ativa, procurando todo e qualquer evento de grandes proporções, ficando inclusive frustrados quando não há algo em mente. Fazem da prática dos crimes de furto um meio de vida, subtraindo aparelhos em grande quantidade, sendo constantemente surpreendidos com grande volume de res, evidenciando habitualidade. A custódia cautelar, nesse contexto, é imperativa para cessação da atividade criminosa. Registro que o relatório policial destaca que a organização criminosa "encontra-se em plena atividade atualmente, ajustando suas condutas conforme o calendário de eventos da capital federal" (Relatório no 1092/2025 – 18a DP, Seção 4.1, p. 146). A iminência da Festa do Morango de 2025, um evento de grande aglomeração nesta circunscrição, torna a segregação cautelar dos investigados imperativa para coibir a reiteração delitiva e proteger a sociedade. A periculosidade dos investigados é também acentuada pela posse de armas de fogo, conforme comprovado por diversas imagens no aparelho de FLÁVIO, e pelo histórico criminal extenso da maioria dos membros, incluindo crimes de furto, receptação, tráfico de drogas e até mesmo violência doméstica. Nesse contexto, a extrema periculosidade do grupo é reforçada pela informação de que JEFFERSON DIEGO MENDES DOS SANTOS e RALNY DE QUEIROZ, membros da organização, faleceram em 13/09/2024 em confronto armado com a polícia no estado de Goiás, enquanto praticavam furtos de celulares durante o evento "Goianésia Rodeio Show". Conforme o Registro de Atendimento Integrado (RAI) no 37783996/2024, na posse do grupo foram apreendidos 11 aparelhos celulares e 3 armas de fogo. Esse episódio não apenas sublinha a disposição do grupo para o enfrentamento violento e o uso de armamento letal para resistir à ação policial, mas também demonstra que a atuação criminosa transcende a mera subtração de bens, configurando uma ameaça direta à segurança pública e à vida dos agentes da lei. A organização criminosa ainda está atuando e há razões suficientes para crer que pretendem atuar na Festa do Morango de 2025, de modo que há contemporaneidade da medida (art. 315, §1o, CPP). Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, vez que insuficientes e inadequadas para o resguardo da ordem pública. (...) A Defesa do paciente pugnou, então, pela revogação da prisão preventiva (autos n. 0704922-94.2025.8.07.0002), o que foi indeferido, mediante decisão (ID 249884183 daqueles autos) assim vazada (ato coator): (...) Após detida análise dos autos, especialmente das provas colhidas na fase de investigação e dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, conclui-se que o pedido não merece prosperar, devendo ser mantida a prisão preventiva do requerente, pelos fundamentos que passo a expor. Inicialmente, a decisão que decretou a prisão preventiva de WELLINGTON FREIRES URIAS (ID. Num. 248690044 - Pág. 1, do processo 0704610-21.2025.8.07.0002) encontra-se devidamente fundamentada, com base nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Naquela ocasião, restou consignado que a prisão cautelar era necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes investigados (organização criminosa) e do risco de reiteração criminosa, considerando que se trata de organização criminosa consolidada e atuante no Distrito Federal, que opera em grandes eventos da cidade, com alta aglomeração de pessoas e baixa segurança. Esses eventos foram mencionados pelo requerente em conversas mantida com Flávio, possível líder da Organização Criminosa, através do terminal n° (61) 98108-1664, conforme se extrai do id. Num. 247910137 - Pág. 60, Relatório de Investigação n° 1092/2025-18a D.P, acostado nos autos n. 0704610-21.2025.8.07.0002. Assim, presente o fumus comicti delicti. No que tange ao periculum libertatis, o já citado relatório indica que o autuado figura como autor em diversas ocorrências como furto, receptação, tudo isso sem mencionar as demais ocorrências por incidências na Lei Maria da Penha e descumprimento dos benefícios do saidão (id. Num. 247910137 - Pág. 65, autos n° 0704610-21.2025.8.07.0002). Com efeito, a FAP de ID 250061570 demonstra que o requerente ja foi condenado definitivamente por tentativa de homicídio, furto qualificado e lesão corporal. Se essas condenações são antigas, datando de cerca de uma década, também demonstram que nem mesmo sentenças condenatórias definitivas foram capazes, ao menos em tese, de manter o requerente longe do crime. Esse fato evidencia que as cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública. Do ID 250061571, inclusive, colhe-se que atualmente o preso responde por ameaça contra a própria irmã, o que robustece a conclusão acima exposta. Ou seja, ainda que a suposta relação com a organização criminosa acima indicada possa remontar a 2023, o risco à ordem pública decorrente da liberdade do requerente subsiste até os dias atuais. Dado o histórico criminal, a sua custódia cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública. Com efeito, a ordem pública é resguardada quando se evita que o agente continue a praticar crimes, acautelando-se o meio social e prevenindo-se a ocorrência de novas fraudes. Quanto à contemporaneidade descrita no art. 315, § 1° do CPP, sabe-se que tal exigência se refere aos requisitos autorizadores da prisão preventiva no momento de sua decretação, independente da data dos fatos. Nesse sentido: " (...) 2. A contemporaneidade do decreto de prisão preventiva deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar e não dos fatos, os quais, no caso em exame, se faziam presentes no momento do decreto de prisão preventiva. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. A contemporaneidade da medida imposta nada tem a ver com o momento da prática delitiva que levou a imposição da prisão, e sim com os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar. (...) (Acórdão 1654103, 07432041820228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, a prisão preventiva orienta-se pela máxima rebus sic stantibus. De outro lado, não trouxe o requerente fato novo capaz de infirmar as conclusões lançadas na decisão que decretou a prisão preventiva. Dito de outro modo, não ser necessários motivos novos para a manutenção da custódia cautelar, mas sim aqueles existentes na data do ato que impôs a medida extrema. Ainda, quanto ao argumento do interessado de que possui ocupação lícita e residência fixa, tais circunstâncias não detêm o condão de macular a necessidade de sua segregação cautelar, que, no caso, visa a evitar a reiteração delitiva. Nessa direção: "As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva" (AgRg no AgRg no HC: 885589 SP 2024/0014394-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024). Por fim, no que tange ao argumento de que os indícios de autoria delitiva em relação ao requerente foram obtidos em aparelho telefônico de outrem, tal circunstância não elide a regularidade das apurações, pois o autuado foi corretamente identificado, inclusive tendo sido periciado o referido aparelho celular, conforme informado nos autos n° 0704610-21.2025.8.07.0002 (id. Num. 247910136 - Pág. 4), tendo sido emitido o Laudo n° 23.791/2023, do Instituto de Criminalística. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de WELLINGTON FREIRES URIAS, mantendo-o no cárcere provisório. Ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. A decisão atacada não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas, em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a periculosidade do paciente e o risco efetivo à ordem pública. Note-se que a autoridade impetrada destacou a presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública, diante da suposta atuação do paciente em organização criminosa consolidada, voltada à prática de diversos furtos em grandes eventos, com aglomeração de pessoas, e com baixa segurança. Considerou, ainda, o risco de reiteração delitiva, em vista do histórico criminal do paciente. Vê-se, pois, que a vida pregressa do paciente não foi o único fundamento da manutenção da custódia. Foi consignado, adicionalmente, que a Defesa do paciente não trouxe qualquer fato novo capaz de infirmar as conclusões lançadas na decisão que decretou a prisão preventiva. Assim, a decisão se encontra em perfeita consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal[1]. No mais, verifica-se que, de fato, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida. Com efeito, extrai-se do Relatório de Investigações da Polícia Civil do DF (ID 247910137 dos autos n. 0704610-21.2025.8.07.0002) que a 18a Delegacia de Polícia recebeu, em 10/09/2023, “denúncia”, em que o “denunciante”, cujo nome ficou mantido em sigilo, teria informado uma lista de 14 pessoas que seriam as responsáveis por furtos de diversos aparelhos celulares durante a realização da Festa do Morango daquele ano, ocorrida em Brazlândia, e que estas pessoas planejavam cometer mais furtos no dia posterior durante o show do “Zé Vaqueiro”. Restou apurado, neste interregno, cuidar-se “de uma organização criminosa estruturada, especializada na prática sistemática de furtos de aparelhos celulares em eventos de grande porte realizados no Distrito Federal. O grupo demonstra estrutura ordenada e divisão de tarefas, com membros responsáveis por identificar e selecionar eventos propícios à atuação, executar a subtração dos celulares, promover o desbloqueio técnico dos aparelhos e proceder à sua comercialização, repartindo, ao final, os lucros ilícitos entre os integrantes”, como bem explanado pela autoridade policial em sua representação pela prisão cautelar dos investigados. O relatório investigativo descreve, ainda, de forma minuciosa e detalhada a atuação de cada integrante da organização criminosa. Vale conferir o que foi apurado em relação ao paciente: (...) B) WELLINGTON FREIRES URIAS (“CHARLATA”) A respeito de “CHARLATA”, que foi identificado através de um vídeo na galeria do celular de FLÁVIO como WELLINGTON FREIRES URIAS, foi localizada uma extensa conversa no Whatsapp através do terminal no (61) 98108-1664. Também restou localizado um vídeo em que CHARLATA aparece na presença de FLÁVIO SILVA e JEFFERSON SANTOS (investigado citado no tópico 2.1-D deste relatório). Nos diálogos entre FLÁVIO e WELLINGTON FREIRES, há diversas evidências da participação de ambos na atividade criminosa de furto de celulares, conforme trechos que serão apresentados a seguir. Ademais, as conversas entre WELLINGTON e FLÁVIO também estão repletas de ligações telefônicas. Apesar da impossibilidade de acesso ao conteúdo das chamadas telefônicas, a grande quantidade de chamadas entre ambos demonstra o vinculo de proximidade que possuem. (...) O usuário conhecido como “CHARLATA”, WELLINGTON FREIRES URIAS, entrou em contato com FLÁVIO através do terminal no (61) 98108-1664, ambos trocaram 67 anexos (arquivos de mídia) entre si, tiveram conversa iniciada no dia 20/08/2023 até o dia 10/09/2023, dia anterior ao qual o celular de FLÁVIO foi apreendido. Na conversa entre eles, é possível detectar diversas ligações via Whatsapp, conforme imagem a seguir. (...) No diálogo entre os investigados, no dia 05/09/2023, em que a caixa de diálogo em verde representa as falas de FLÁVIO PEREIRA DA SILVA e as caixas em azul representam as falas de WELLINGTON FREIRES URIAS, é possível identificar FLÁVIO comunicando que no dia seguinte “tem trabalho”, termo utilizado para se referir à atuação do grupo nos furtos de celulares. Em seguida, WELLINGTON aponta locais em que o grupo poderá atuar, sendo todos locais de festas e eventos no Distrito Federal. Dia 06 de setembro de 2023 foi uma quarta-feira, véspera do feriado de 07 de setembro. Os eventos citados pelos investigados foram: “Expoabra 2023” (realizado na Granja do Torto), “Sextagode” (realizado no estádio Mané Garrincha) e possivelmente alguma festa estudantil na Universidade de Brasília. (...) “CHARLATA” acrescenta um comentário informando que no dia em questão havia “muita festa boa”, ou seja, festas movimentadas com possibilidade de atuação. FLÁVIO finaliza sugerindo um evento na casa de festas “PUTZ! Club” localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) – DF. (...) No trecho destacado, WELLINGTON CHARLATA relata que a DRAGON (empresa de segurança de eventos em Brasília) não trabalha mais em determinados eventos na Granja do Torto e manifesta preocupação quanto a possibilidade de a empresa deixar de realizar outros eventos. Em resposta, FLÁVIO informa que no evento do dia seguinte, a empresa responsável pela segurança será a GRIFFO. Destaca que os funcionários da empresa usam uniforme amarelo e que será “banda”, ou seja, haverá fragilidade na segurança. Pode-se inferir do diálogo que a organização criminosa analisa a segurança dos eventos para decidir sobre a atuação no local, tendo inclusive preferências por determinadas empresas responsáveis pela função, demonstrando alto nível estratégico e operacional. (...) Mais acima, registre-se uma conversa entre WELLINGTON FREIRES URIAS e FLÁVIO, no dia 08/09/2023, em que esse relata que VOVOZONA, vulgo de CÍCERO RICARDO PEREIRA DA SILVA está preso. VOVOZONA é irmão de FLÁVIO. Através de buscas nos Sistemas Informatizados da Polícia Civil do Distrito Federal, identificou-se que a prisão a que FLÁVIO se refere está registrada na Ocorrência Policial no 8.448/2023 – 05a DP, do dia 07 de novembro de 2023. CÍCERO RICARDO PEREIRA DA SILVA foi preso, em situação de flagrante delito, e ficou detido entre os dias 07/09/2023 e 09/09/2023 pelo crime de furto de celular. Aparentemente, além do próprio FLÁVIO, bem como seus amigos mais próximos, o furto de celulares também é negócio de família. (...) Do texto em destaque, apresentado mais acima e retirado da conversa entre WELLINGTON e FLÁVIO, é possível concluir que FLÁVIO estava presente no mesmo evento em que seu irmão, CÍCERO RICARDO PEREIRA DA SILVA, foi abordado e preso em flagrante de furto, enquanto estava na posse de 05 aparelhos celulares, fruto de ação criminosa do grupo. O locutor informa, também, que uma pessoa que não foi identificada estava sendo monitorada no evento e que, provavelmente por esse motivo, deve ter repassado os aparelhos furtados para CÍCERO RICARDO, a fim de despistar o monitoramento que estava sendo feito. Depreende-se da narrativa que, em seguida, CÍCERO RICARDO foi abordado e, na posse dos dispositivos subtraídos, encaminhado para a Delegacia em situação de flagrante. Na sequência do diálogo, FLÁVIO explicita que no evento em questão, tinha furtado um aparelho celular, como ficou evidente no trecho: “Aí ele ficou preso com cinco “telefone”, mano. E eu tinha ganhado só um lá”. Trecho da conversa entre FLÁVIO e WELLINGTON no dia 09/09/2023 em que FLÁVIO comunica que haverá “trabalho rico”. Assim como destacado em trechos anteriores, a indicação de que há trabalho é expressão utilizada para se referir aos furtos realizados em eventos. Pode se concluir que FLÁVIO comunica CHARLATA que irão atuar subtraindo aparelhos celulares no dia em questão. A conversa com CHARLATA evidencia que tanto ele quanto FLÁVIO possuem função de furtarem celulares, tendo FLÁVIO o papel de comunicar os dias em que atuarão. (...) O vídeo em que ambos investigados aparecem juntos foi apresentado no tópico 2.1 - D, em que JEFFERSON SANTOS também está presente. Através do vídeo, gravado no dia 16 de abril de 2023, foi possível qualificar a pessoa de CHARLATA como sendo WELLINGTON FREIRES URIAS. A respeito dos registros e antecedentes criminais, WELLINGTON FREIRES URIAS figura como autor em 05 (cinco) Inquéritos Policiais e 03 (três) Termos Circunstanciados. Está envolvido em ao menos 12 (doze) Ocorrências Policiais, sendo 01 (uma) como autor de furtos diversos, 06 (seis) como autor de violência doméstica, 01 (uma) com autor de tentativa de homicídio, 02 (duas) como autor de descumprimento de decisão judicial ou benefícios do saidão, 01 (uma) como autor de receptação culposa e 01 (uma) como autor de porte de substância entorpecentes para consumo pessoal. (...) Outrossim, ao contrário do alegado, há fortes indícios de envolvimento do paciente com a referida organização criminosa. Do mesmo modo, a materialidade delitiva se mostra evidente, sobretudo pela perícia realizada no aparelho celular de Flávio, que apontou para a existência de mensagens, cujos conteúdos indicam, em tese, a participação ativa do paciente no planejamento dos furtos, na execução direta dos referidos delitos e na análise das empresas de segurança dos eventos. Vale rememorar que a análise quanto à efetiva participação do paciente nos delitos em apuração se mostra descabida na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada. E, como cediço, para o decreto de prisão preventiva não se exige prova exaustiva da autoria delitiva, bastando a presença de indícios. E, no caso, a defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastá-los. Imperioso realçar que, conforme andamento processual dos autos principais – n. 0705677-89.2023.8.07.0002, foi oferecida, em 16/09/2025, denúncia em desfavor do paciente e outros corréus, pela suposta prática do crime descrito no artigo 2o da Lei 12.850/2013 (ID 250046297). A denúncia foi prontamente recebida pela autoridade apontada como coatora em 17/09/2025, o que reforça a presença do fumus comissi delicti. Por oportuno, confiram-se os fatos delituosos imputados ao paciente na inicial acusatória: (...) DA CONDUTA TÍPICA Em período compreendido entre, ao menos, 27 de janeiro de 201922 e 05 de setembro de 202523, e em diversas localidades do Distrito Federal (incluindo Brazlândia, Ceilândia, Planaltina, Taguatinga, Guará, Setor de Clubes Sul, Estádio Mané Garrincha30, Granja do Torto, UnB e CONIC) e nos estados de Goiás (Goianésia e Caldas Novas), os denunciados, de forma livre e consciente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa estruturada e ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem financeira, mediante a prática reiterada de crimes de furto de aparelhos celulares e receptação. DO CONTEXTO FÁTICO A investigação teve início a partir de uma Denúncia Anônima (no 17.439/2023 – DICOE) recebida pela 18a Delegacia de Polícia em 10 de setembro de 2023, que apontava a ocorrência de diversos furtos de celulares durante a Festa do Morango de 2023, em Brazlândia/DF, e a intenção do grupo de cometer novos crimes no encerramento do evento. Inicialmente, a denúncia indicava um indivíduo chamado "RENATO SOUZA" como o líder do grupo e um veículo HYUNDAI/I30, cor prata, placa JHP-6762/DF, como o principal meio de transporte e armazenamento dos bens subtraídos. Contudo, as diligências investigativas, como o monitoramento do referido veículo pela PMDF, levaram a abordagem e prisão em flagrante de FLÁVIO PEREIRA DA SILVA em 11/09/2023, na posse de 06 (seis) aparelhos celulares, dos quais 05 (cinco) eram produtos de furto36. A perícia no aparelho celular de FLÁVIO mostrou a verdadeira liderança e a sistemática divisão de tarefas. A organização criminosa operava de forma coordenada, utilizando comunicação codificada ("trabalho", "maçã", "rádio", "café", "camelo") para planejar e executar os delitos. Os membros analisavam previamente a segurança dos eventos, escolhendo locais com grande aglomeração e menor risco de detecção. Após a subtração, os aparelhos eram centralizados, transportados (muitas vezes no veículo de FLÁVIO), e os iPhones ("maçãs") encaminhados para desbloqueio por especialistas, como "SALVADOR", que utiliza um DDI da Ucrânia para mascarar sua origem. Posteriormente, os bens eram comercializados, e os lucros, distribuídos entre os participantes. O material probatório colhido do celular de FLÁVIO inclui muitas imagens e vídeos que demonstram a posse e ostentação de grande quantidade de celulares furtados (ao menos 161 unidades), o transporte desses bens no veículo Hyundai I30, a comercialização em feiras livres, e a posse de diversas armas de fogo, o que denota a alta periculosidade do grupo. A atuação da ORCRIM transcende o Distrito Federal, com ramificações interestaduais, como evidenciado pela participação de membros em confrontos armados com a polícia em Goiás. Os denunciados mantinham vínculo estável e permanente, dirigido ao propósito comum de cometerem crimes patrimoniais, cabendo a cada um deles a execução de uma tarefa específica para o sucesso das práticas criminosas. (...) O denunciado WELLINGTON FREIRES URIAS "CHARLATA" foi executor direto de furtos e participante ativo na análise estratégica dos eventos, com intensa comunicação com FLÁVIO. Comunicou-se com FLÁVIO sobre o "trabalho" (furtos) e sugeriu locais de eventos para atuação. Discutiu com FLÁVIO sobre as empresas de segurança que atuavam nos eventos, buscando identificar fragilidades ("banda") para otimizar as ações criminosas. Ainda, apareceu em vídeos com FLÁVIO e Jefferson Santos, corroborando sua inserção no núcleo operacional do grupo. Aliás, oferecida a denúncia, a alegação de excesso de prazo para o seu oferecimento resta superada. Igualmente, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, diante da gravidade concreta dos delitos investigados, da complexidade da organização criminosa e do risco de reiteração delitiva. Como bem explanado pela autoridade impetrada, o paciente responde atualmente por ameaça contra a própria irmã e ostenta diversas condenações que, embora antigas, demonstram que não foram suficientes para conter o seu ímpeto delitivo. Além disso, o custodiado é autor de dois descumprimentos de decisão judicial ou benefícios do “saidão”. A liberdade do paciente, neste momento, comprometeria a credibilidade do sistema de justiça penal e colocaria em risco a segurança da sociedade. Em acréscimo, não se pode olvidar que as práticas delitivas eram organizadas e bem estruturadas, com a arrecadação, mediante furto, de alto número de aparelhos celulares, e grande lucro advindo da venda destes, o que permite crer que, em caso de liberdade, o grupo possa dar continuidade à prática criminosa, agravando os prejuízos à sociedade. Ademais, de acordo com o procedimento investigatório, “os membros da organização criminosa foram presos em momento posterior ao da prisão de FLÁVIO, evidenciando que permanecem em atividade” (ID 247910137 dos autos n. 0704610-21.2025.8.07.0002, grifo nosso). Faz-se necessária a medida, também, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo criminoso, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ÍNDICIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS COM OS DEMAIS MEMBROS DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso dos autos, a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e lastreada em elementos objetivos, ao destacar, com base nos elementos dos autos, o envolvimento da recorrente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Conforme delineado no acórdão recorrido, a agravante teria participação ativa no núcleo operacional do grupo, atuando diretamente na comercialização de drogas ilícitas, com função de contato com usuários e de suporte ao seu companheiro, apontado como um dos principais articuladores da rede criminosa. 4. Ademais, em que pese a defesa alegar que foram apreendidos apenas 9,8g de maconha na posse da agravante, ressaltou-se a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas com os demais membros do grupo criminoso. Nesse sentido, foram apreendidas com o corréu Samuel de Linhares Zordan 3,715 kg de maconha, 62,3 g de cocaína e 249 comprimidos de ecstasy. Já outro acusado, Robert, foi flagrado com 1.142,6g de cocaína, droga de elevado valor comercial, estimado em aproximadamente R$ 50.000,00. No aparelho celular da ré, além das conversas relacionadas ao comércio de entorpecentes, foram identificadas imagens de drogas variadas, o que reforça sua vinculação à atividade ilícita e ao grupo criminoso. A atuação da agravante, portanto, não se limita a um episódio isolado, mas se insere em um contexto de associação estável e coordenada, voltada à ampla distribuição de drogas diversas, como maconha, cocaína e ecstasy, por meio de rede estruturada de "tele-entrega". 5. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 215.561/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025, grifo nosso) A despeito de o crime de furto não ostentar violência ou grave ameaça, o caso se refere ao delito de organização criminosa voltada à prática de diversos crimes patrimoniais em eventos de grande proporção em diversas localidades do Distrito Federal, como já destacado alhures, sendo, portanto, de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essas atividades delituosas que coloca em risco a ordem pública e a paz social. No que concerne à contemporaneidade, importante destacar que esta diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão – que se mostraram presentes, como demonstrado - e não aos fatos propriamente os ditos. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, e artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. A impetrante sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, estabilidade familiar e a condição de cuidadora exclusiva do marido com transtorno mental crônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas alternativas, à luz das peculiaridades do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a jurisprudência entende que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos motivos autorizadores da medida, independentemente da data dos fatos delitivos. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a sua necessidade. 7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada e insuficiente diante da gravidade das condutas apuradas e da necessidade de resguardar a ordem pública e desarticular a organização criminosa. 8. Incabível a concessão de prisão domiciliar humanitária, por ausência de previsão legal aplicável ao caso, não estando presentes as hipóteses do artigo 318, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada. (...) (Acórdão 1998507, 0716104-83.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (grifo nosso) A hipótese se insere, ainda, na previsão do art. 313, I, Código de Processo Penal, já que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a prisão cautelar. No que tange às condições pessoais do agente, tais como primariedade técnica, bons antecedentes, endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, não há, até o momento, qualquer fato novo ou circunstância superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, tampouco se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 93. (...) X todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (grifo nosso) Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora